Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO D E C I S Ã O Em petição ID 15973267, MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO manifesta ciência do acordão ID 15949502, proferido por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, e requer o cumprimento provisório da decisão de ID 2799574, proferida antes do julgamento, que fixou multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada dia de descumprimento da liminar já deferida nestes autos, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). O mandado de segurança foi julgado e concedida a ordem, “para determinar à Autoridade impetrada que forneça à impetrante o medicamento PRISTIQ 100mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado), mediante apresentação de pedido médico, na quantidade e periodicidade prescrita por seu médico e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra depressão” (ID 7330149 – p. 4). Pugna assim, a impetrante, pelo cumprimento da referida decisão. É o breve relatório. DECIDO Narra a impetrante que persegue o fornecimento de medicamento para controlar os efeitos da depressão que, segundo consta dos autos, lhe acomete há mais de 10 (dez) anos, a fim de controlar as fortes alterações repentinas de humor, ansiedade, agitação, ataques de pânico, insônia, irritabilidade, impulsividade, dentre outras alterações incomuns de comportamento causadas pela depressão, as quais atingem, indiretamente, as pessoas que se encontram ao seu redor. O medicamento tem sido disponibilizado à impetrante, por meio de concessão de alvará de levantamento e, contemporaneamente, em razão da Pandemia do Covid-19, por meio de transferência bancária, de acordo com os dados fornecidos pela parte, ante a determinação deste Relator, na mesma decisão apontada pela impetrante (ID 2729574), de sequestro de verba pública para garantir o seu cumprimento. Ademais, ainda que extemporaneamente, a Secretaria de Saúde atendeu ao comando judicial, prestando as informações sobre a aquisição do fármaco, esclarecendo que o processo de compra do medicamento está em fase de elaboração do projeto básico e que está empenhada no cumprimento de todas as demandas judiciais (ID 8223328). Registre-se, por fim, que o Mandado de Sequestro de verba pública foi cumprido (ID 8164552), garantindo o fornecimento do medicamento à Impetrante pelo período de 12 meses. Nada a prover nesta fase, portanto. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2020 15:32:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator